Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735515-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNELO ANTONIO QUINTELA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS VIEIRA, THATIANA MARIA CUNHA LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, AGNELO ANTÔNIO QUINTELA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, na ação de cobrança no 0732136-68.2022.8.07.0001 ajuizada em face de ANTÔNIO CARLOS VIEIRA e THATIANA MARIA CUNHA LIMA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo recursal (ID 40604223). Em seguida, o agravante informa que recolheu as custas iniciais na origem e requer a desistência do recurso em razão da perda do seu objeto (ID 41427507). É o relatório. Decide-se. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”. O dispositivo assegura ao agravante o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente dos agravados, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, VIII, do Regimento Interno[1] deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;